Tribunal: TJPA
Processo: 0009827-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009827-34.2020.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO TAVARES TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
3) DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO – PROCEDÊNCIA.

Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem o aludido patamar
.
5) FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – PROCEDÊNCIA.

Quantum
da pena autoriza o regime prisional mais brando.
6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE.
Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB.
7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA
01 ANO E 10 MESES DE RECLUSÃO, E 183 DIAS-MULTA
. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. UNANIMIDADE

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Eduardo Tavares Trindade, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa sustenta insuficiência do suporte probatório apto a amparar o édito condenatório e conduzir à autoria delitiva, pelo que pleiteia sua absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório respaldado no depoimento dos policiais.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006, bem como pelo redimensionamento da pena base corpórea e pecuniária, e ainda, postula alteração do regime de cumprimento da reprimenda para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes descritos na Resolução TJPA n.º 22, de 30/11/2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 09/07/2020, por volta das 20h50mn (BOP à fl. 11), os policiais militares Kleber Augusto de Sena, Higo Jorge Santos de Oliveira e Fernando Oliveira de Souza participavam da Operação "COMANDOS", quando receberam "denúncias" anônimas, informando que havia um indivíduo comercializando drogas na Passagem Nossa Senhora da Conceição, s/n, próximo ao canal Água Cristal, bairro da Marambaia, nesta cidade.

Os agentes da lei diligenciaram e se dirigiram até o local, juntamente com o apoio de outras viaturas, e lá abordaram o denunciado, posteriormente identificado como EDUARDO TAVARES TRINDADE, e com ele encontraram 32 (trinta e duas) "petecas" (textuais) contendo substância amarelada, semelhante à droga conhecida popularmente como "PASTA BASE DE COCAÍNA", que estavam acondicionadas em um saco plástico no bolso da bermuda que o denunciado trajava. Indagado se havia mais substâncias entorpecentes, EDUARDO foi até um monte de seixo e pegou um saco plástico com 88 (oitenta e oito) "petecas", armazenando substância assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como "PASTA BASE DE COCAÍNA".

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia. Em seu interrogatório policial EDUARDO TAVARES TRINDADE informou que estava no local apenas observando quem entrava e saia da passagem, enquanto que a pessoa conhecida como "PATRICK" comercializava as drogas. Alegou que no momento da abordagem policial, "PATRICK" conseguiu fugir. Por fim, informou aos policiais o local onde "PATRICK" guardava os entorpecentes, a saber, em um monte de seixo.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6020237).

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO

Pugna o apelante por sua absolvição, sustentando fragilidade no acervo probatório, com o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para uso.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório, assim como a desclassificação para uso
, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6020246) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6020237), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“143,2g (cento e quarenta e três gramas e 2 decigramas) de Cocaína, acondicionada em 120 (cento e vinte) embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, dispostos em forma de peteca”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que uma pessoa da comunidade relatou a venda de drogas, detalhando inclusive a vestimenta do indivíduo. Pelo que seguiram até o local e encontraram no bolso do apelante uma quantidade de drogas e outra parte junto a um monte de seixo, próximo a ele.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Saliente-se que a forma de acondicionamento e a elevada quantidade de drogas reforça a prática da traficância e afasta a possibilidade de desclassificação da conduta.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

2)

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, em que pese a quantidade da droga apreendida ser considerada média (143,2 gramas), em contrapartida, a natureza da droga - substância pastosa bege, revelando tratar-se de cocaína – justifica a exasperação da pena base, por possuir elevado poder deletério e de toxicodependência.

Depreende-se correta a exasperação da reprimenda basilar, em razão da natureza e quantidade da droga, por serem consideradas desfavoráveis ao apelante.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando-se o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, inexistente circunstância agravante. Corretamente aplicada a atenuante da menoridade, reduzindo-se a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar.

A
respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se que as circunstâncias delineadas na hipótese, notadamente a forma de acondicionamento da substância tóxica, distribuídas em 120 (cento e vinte) embrulhos, justificam a imposição da fração fixada pelo juízo
a quo
, em 1/3 (um terço), daí porque
mantém- se a reprimenda definitiva em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Todavia, em observância ao
quantum
de pena definitiva,
modifica-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do CPB.

De igual modo,
assiste razão ao apelante com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que atendidos os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB, devendo ser as medidas fixadas pelo juízo responsável pela execução penal
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém, 28/11/2023